Tribunal: STF
Processo: AR 1056
Classe: AR
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
E M E N T A



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS INFRINGENTES EM AÇÃO RESCISÓRIA. ERROS DE FATO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. MERA TENTATIVA DE REJULGAMENTO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS. 



    1. Ajuizada a ação rescisória em 23.5.1978, de acórdão transitado em julgado na vigência do CPC/1973, é sob a égide desta norma que deve ser analisada a presença ou não dos requisitos para sua admissibilidade.



    2. O RISTF dispõe, em seus arts. 330 e seguintes, sobre o julgamento dos embargos infringentes, e não prevê a participação de Ministro revisor. Ao contrário, o parágrafo único do art. 23 do mesmo Regimento afasta a necessidade do revisor na hipótese de “embargos” em ação rescisória. Proferido o acórdão embargado em sessão virtual do Pleno desta Suprema Corte, entre os dias 8 e 14 de maio de 2020, sob a vigência do CPC/2015, não há falar na incidência do art. 551, § 1º do CPC que previa a participação do revisor na hipótese. 



    3. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e sua finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado.



    4. Embargos de declaração rejeitados.